Tribunal: TJMT
Processo: 0009735-65.2011.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009735-65.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURO CRISTIANO DE CAMPOS (APELANTE), JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA - CPF: 024.148.671-83 (APELANTE), MARCOS JUNIOR MIRANDA - CPF: 878.248.681-68 (APELANTE), JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA - CPF: 024.148.671-83 (APELADO), LAURO CRISTIANO DE CAMPOS (APELADO), MARCOS JUNIOR MIRANDA - CPF: 878.248.681-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LAURO CRISTIANO DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pela prática de tentativa de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II).

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se há insuficiência probatória a justificar a absolvição; (ii) saber se o reconhecimento pessoal realizado em juízo, sem observância do art. 226 do CPP, invalida a prova de autoria; (iii) saber se houve erro na dosimetria da pena quanto à fração de aumento e diminuição aplicadas na terceira fase dosimétrica; (iv) saber se é cabível, nesta fase recursal, a imposição de indenização por danos materiais e morais, sem pedido expresso e, (v) saber se é necessária e adequada a fixação do regime fechado.

III. Razões de decidir

3. A autoria está suficientemente comprovada por robusto conjunto probatório, composto pelos relatos da vítima, reconhecimento informal confirmado em juízo e pelos depoimentos convergentes dos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante.

4. A ausência de formalismo no reconhecimento não invalida a prova quando este é confirmado por outros elementos idôneos, conforme jurisprudência do STJ.

5. A majoração da pena em 3/8 na terceira fase da dosimetria, com base nas causas de aumento do art. 157, § 2º, I e II, do CP, foi adequadamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto.

6. A fração de 1/2 na diminuição pela tentativa está de acordo com a intensidade da execução do crime, que se aproximou da consumação.

7. A inexistência de pedido expresso impede a fixação de indenização por danos materiais e morais, conforme Enunciados Orientativos n. 14 e n. 14-A da TCCR do e. TJMT.

8. Considerações de política criminal e temporalidade do julgamento não recomendam o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena para o fechado.

IV. Dispositivo

9. Recursos de apelação desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 65, I; 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 443, AgRg no AREsp n. 2.692.811/RN, AgRg no AREsp n. 2.827.557/SP, AgRg no HC n. 912.391/SP; TJMT, AP n. 1022920-93.2022.8.11.0002, Enunciados orientativos n. 14 e n. 14-A, AP n. 1002231-20.2022.8.11.0037.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009735-65.2011.8.11.0042

APELANTE: JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA, MARCOS JUNIOR MIRANDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por JEFFERSON REYNER ARAÚJO DE SOUZA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de ação penal, que condenou JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, MARCOS JUNIOR MIRANDA à pena de 03 anos, 9 meses e 11 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 06 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, na forma tentada - art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP (id.)

JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA
sustenta que: 1) não há prova suficiente para condenação; 2) o seu reconhecimento pessoal, realizado durante a audiência de instrução e julgamento, não observou as formalidades do art. 226 do CPP; 3) não foi reconhecida a atenuante prevista no art. 65, I, do CP (menor de 21 anos na data do fato); 3) o aumento de 3/8, na terceira fase da dosimetria da pena, pela incidência das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas, não foi suficientemente fundamentado, o que violou a Súmula 443 do STJ; 4) o
“iter criminis se afastou completamente da consumação, pelo que deveria a fração ter sido aplicada em seu máximo de 2/3 (dois terços)”
.

Nestes termos, pede o provimento do apelo para:

“(...) a) Absolver o Apelante, diante a insuficiência de provas da autoria, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, artigo 5º, LVII, CRFB/88 e artigo 8.2 do Pacto de San José da Costa Rica;

a) Subsidiariamente, reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do Código Penal;

b) Readequar o quantum aplicado na terceira fase da dosimetria da pena, em decorrência das causas de aumento de pena do artigo 157, §2º, I e II, aplicando a fração mínima de 1/3 (um terço), tendo em vista a desproporcionalidade do patamar dosado e a ausência de fundamento idôneo para elevação maior.

c) Aplicar a maior fração de diminuição de pena referente à tentativa, qual seja a de 2/3 (dois terços), em observância ao artigo 14, II, do CP, com a consequente minoração na pena final do Apelante. (...)”
(id. 250607224).

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMRCA DE CUIABÁ alega que: 1) em relação ao apelado,
Marcos Júnior Miranda
, deve ser alterado o regime de cumprimento da pena, do semiaberto para o fechado, em razão da
multirreincidência
e da extrema gravidade do crime; 2) os apelados,
Marcos Júnior Miranda
e
Jefferson Reyner Araujo de Souza
, devem ser condenados à reparação dos danos materiais e morais causados às vítimas, uma vez que restou comprovado, por meio do depoimento judicial do ofendido, Iury, que disparos efetuados por eles atingiram seu veículo, ocasionando-lhe significativo prejuízo.

Requer o provimento do recurso para
“(...) seja fixado o regime inicial fechado para o apelado MARCOS JUNIOR MIRANDA e para que JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA e MARCOS JUNIOR MIRANDA sejam condenados a reparar os danos materiais e morais causados para as vítimas (...)”
(id. 250607213).

Nas contrarrazões, a 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMRCA DE CUIABÁ pugna pelo parcial provimento do recurso defensivo, tão somente, para reconhecer a atenuante da menoridade, ao passo que JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA manifesta pela manutenção da sentença condenatória (ids. 250607216 e 255516172).

A
29ª procuradoria de justiça
exarou parecer pelo parcial provimento dos recursos,
“(...) a fim de reconhecer a atenuante da menoridade relativa do apelante JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA (sem alteração da pena) e estabelecer o regime inicial fechado ao apelado MARCOS JUNIOR MIRANDA (...)”
(id. 261400292).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Em relação à tese de insuficiência probatória para condenação, não assiste razão ao apelante, JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA.

Isso porque, ao analisar os autos, verifica-se que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente demonstradas por meio do boletim de ocorrência, do auto de prisão em flagrante, do auto de avaliação indireta, bem como por intermédios dos depoimentos das vítimas e das testemunhas colhidos ao longo da persecução penal.

No caso, o juízo sentenciante identificou a responsabilidade penal do apelante,

JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA, nos seguintes termos:

“(...) O acusado Marcos negou a prática delitiva na fase policial e judicial, dizendo que na data dos fatos estava se divertindo com outras pessoas na lagoa Trevisan, e que ao ir embora do local com o seu veículo, onde também estavam o filho menor e os acusados Jeferson e Lauro, ficou parado numa fila de carros, e que ao ouvir disparos abriu de um carro, mas foi impedido de sair por outro automóvel que passou correndo, salvo engano um modelo Astra, momento em que o interrogando saiu com o seu veículo e seguiu correndo junto, recordando de ter visto o carro da vítima Iury e outro parados. Negou conhecer a vítima.

Da mesma forma o acusado Jefferson negou autoria delitiva, esclarecendo que ele, Lauro, Marcos e o filho deste estavam na data dos fatos passeando na lagoa Trevisan, chegaram por volta das 15h e ficaram até quase 19h, e quando estavam já estavam na BR foram abordados na BR pela polícia e levados até o posto policial para fazerem um reconhecimento, diante da notícia de um roubo ocorrido na lagoa Trevisan. Também negou conhecer a vítima.

Contudo, a vítima Iuriy Rodrigues Dias, inquirida em juízo, a vítima declarou que ele e a esposa adentraram no veículo gol branco de sua propriedade e se deslocavam da lagoa trevisan quando notou que o veículo dos réus pareava o seu carro, em seguida eles ultrapassaram o carro do depoente e se colocaram à frente do veículo, freando abruptamente. A vítima ainda conseguiu tirar o seu carro e se manteve a uma velocidade reduzida de 10km/h, momento em que os réus Lauro e Jefferson saíram do veículo em que se encontravam e se aproximaram do carro do deponente, tendo o último deles abordado a esposa da vítima pelo lado do passageiro, apontando-lhes o revólver e exigindo que parasse o veículo pois se tratava de um assalto, enquanto o outro veio na direção do ofendido, ora condutor, altura em este arrancou com o carro, que acabou sendo atingido pelos disparos feitos pelos acusados.

Imediatamente, buscou ajuda junto ao posto policial mais próximo, cujas diligências resultaram na prisão dos acusados poucos minutos depois do fato, tendo o filho do acusado Marcos, que estava com eles na ocasião dos fatos, excluindo a responsabilidade do pai pelos tiros, atribuindo esse feito aos outros dois réus.

Os acusados Jefferson e Marcos foram reconhecidos pela vítima, direta e pessoalmente, na audiência de instrução e julgamento.

A testemunha policial militar Angelo da Silva Prado, em juízo, também nos deu conta de que no dia dos fatos apareceu um senhor relatando ter sido vítima de assalto, sendo inclusive observado que o veículo dele havia sido alvejado por tiros no para-brisa. Assim que saíram em direção à lagoa Trevisan a vítima avistou o carro dos acusados, que passou a ser acompanhado por cerca de mil metros. Relatou que o veículo chegou de ultrapassar uma carreta pelo acostamento. Disse que os réus negaram a autoria no momento da prisão, mas estes formam encaminhados para a delegacia em razão de o carro da vítima estar com marcas de tiros, além de esta os apontar como sendo os autores do delito. Pontuou, ainda, que na ocasião chamou a atenção da testemunha o fato de haver um “gurizinho” juntamente com os acusados, filho do réu Marcos, o qual foi logo dizendo “não foi papai que atirou”, apontando para um deles que estava sentado no veículo. Disse que a arma não foi encontrada no veículo.

A testemunha policial Alysson dos Santos Castelhano Vieira, em juízo, ratificou os termos do depoimento prestado pelo colega Angelo. (...)”.

Com efeito, o reconhecimento pessoal realizado durante a audiência de instrução e julgamento não observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP.

Contudo, segundo o c. STJ,
“(...) a obrigatoriedade de se seguir, com rigor, o procedimento de reconhecimento pessoal previsto na lei processual penal aplica-se na hipótese em que houver necessidade diante da dúvida quanto à autoria delitiva (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.692.811/RN, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024).

No presente caso, na visão desta Relatoria, não se mostrou necessário seguir o procedimento descrito no art. 226 do CPP, uma vez que o apelante foi detido em flagrante, juntamente com os corréus, logo em seguida à prática da tentativa de roubo, com base no relato coerente da vítima, que descreveu, com precisão, aos policiais, as vestimentas do apelante e o veículo utilizado na empreitada criminosa - indicando modelo e cor - o que reforça a certeza da identificação.

Assim, ao contrário do sustentado nas razões recursais, a autoria restou devidamente comprovada pelos relatos da vítima, que narrou coerentemente a dinâmica dos fatos, bem como reconheceu, no posto policial, de forma quase que imediata, o apelante,
Jefferson Reyner Araújo de Souza
, reconhecimento esse (ainda que informal) confirmado em juízo, bem como corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, Ângelo da Silva Prado e Allyson dos Santos Castelhano Vieira, responsáveis pela ocorrência que resultou na prisão em flagrante de ambos.

Por oportuno, para afastar a tese de insuficiência probatória, transcrevo, a seguir, os trechos dos depoimentos acima mencionados reproduzidos no parecer ministerial subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça, Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, por refletirem fielmente o conteúdo das referidas gravações,
verbis
:

“(...) A vítima Iury Rodrigues Dias, na Delegacia de Polícia, afirmou que “reconheceu JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA como sendo o mesmo que lhe abordara e que portava a arma de fogo, pois ele trajava a mesma roupa, uma camiseta de cor preta e listra branca, boné de cor preta e bermuda jeans (...)” (págs. 127/128).

Na fase judicial, essa vítima [Iury Rodrigues Dias] confirmou sua declaração extrajudicial, narrando que ao sair da Lagoa Trevisa com sua esposa, “percebeu que eles Marcos, o Laudo e Jeferson, percebi que pareou um carro do se lado, percebi que alguma coisa estava errada né, eles emparelhou na minha frente, nisso que eles entrou pra eu parar né, nisso eu já desceu o Jefferson e o Lauro do carro, o Jefferson apontando a arma pra mim (...) o Lauro deu a volta no carro (...) nisso eu arranquei o carro e o Jefferson fez os disparos (...), os disparos pegaram no painel do carro e no para-brisa (...) eu estava num gol branco, os acusados estavam nu Renault Logan, Vinho, aí consta vermelho, mas era vinho, (...) quando apontou a arma ele afirmou ‘para que é um assalto’, como eu já tinha perdido um carro assim pensei, ‘não vou perder outro’, daí eu acelerei (...) a fuga foi que impediu a consumação do crime (...) no carro deles tinha uma criança, foi ela que disse que os dois de trás foram os que atiraram, filho do dono do carro, do MARCOS (...), saindo da Lagoa parei na Posto policial, nisso a viatura da PM saiu atrás deles (...), a polícia prendeu eles logo depois da ponte (...), na Delegacia reconheceu eles, foi tudo na hora (...), na estrada de chão não tem iluminação, tem as luzes dos razoes dos carros né, (...) o Marcos não vi, vi os dois que desceram do carro, reconheci ele também pela camisa, usava camisa listrada (...), eu vi eles quando eles vinham de frente, a iluminação do meu carro dava pra ver eles, eles estavam de cara limpa (...), a polícia voltou com eles ao Posto policial, trouxe eles e a criança, lá no Posto, com iluminação, reconheci eles (...)” (Relatório de Mídias - ID 250607182 - pág. 336).

“A guarnição estava no trevo de Santo Antônio quando chegou um casal, desesperado, dizendo que tinham tentado assaltar eles, o para-brisa do veículo todo frado de balas, nem seu como não acertou eles também, e passou as características do veículo que tinha tentado assaltar, a guarnição se deslocou para a Imigrantes, em Várzea Grande, logo avistamos o veículo que a vítima passou as características, fizemos acompanhamento, eles correram pelo acostamento, ultrapassando as carretas que estavam lá, logo na frente conseguimos fazer a abordagem eles, eles desceram do veículo, tinha uma criança, acho que com uns 6 anos na época, junto com eles, eram 3 homens e essa criança, a criança desceu do carro chorando e dizendo que o pai dele não tinha feito disparos, quem tinha atirado era os outros meninos e que tinhas jogado a arma no mato, levamos ele para o Posto, as vítimas estavam lá aguardando, lá no Posto policial, com iluminação e tudo as vítimas reconheceram eles e o carro, depois fomos para o CISC, (...) não conhecia os réus antes dessa ocorrência (...), a arma não foi apreendida, eles jogaram no mato (...)” (Policial Militar Allyson dos Santos Castelhano Vieira - Relatório de Mídias – ID 250607182 – pág. 336).

“Dessa ocorrência se recorda que no dia estava de serviço, chegou um senhor falando que tinha sido vítima de assalto, inclusive o veículo dele tinha sido alvejado no para-brisas, com isso nós fomos em direção à lagoa, onde foi o fato, vimos o carro, saímos em acompanhamento, eles saíram pelo acostamento, conseguimos abordar eles uns mil metros pra frente, inclusive tinha um gurizinho com eles, esse gurizinho, lembro até hoje, ele disse: “não foi meu papai que atirou, foi o outro que tava dentro do carro”, isso me recordo bem por causa da criança né, pelo tempo não dá pra falar da descrição deles né (...), a arma não foi encontrada (...), no momento da prisão eles negaram né, só que a testemunha disse que foi eles inclusive mostrou os disparos que estavam no para-brisas do veículo dele né (...)” (Policial Militar Ângelo da Silva Prado - Relatório de Mídias - ID 250607182 – pág. 336). (...)”

Conforme demonstrado nas transcrições reproduzidas, a autoria delitiva do crime de roubo tentado não se sustenta, unicamente, no reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase judicial, mas também em outras provas constantes do processo, notadamente nos depoimentos coesos da própria vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante e dos demais corréus, o que afasta a alegação de eventual falha no reconhecimento.

A propósito, destaco precedente desta e. Câmara Criminal:

“(...) Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042) (...)”
(AP n. 1022920-93.2022.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, julgado em 18/06/2024).

Por sua vez, a denúncia aponta, equivocadamente, como data do fato delituoso o
dia 8 de março de 2011.
Entretanto, conforme amplamente demonstrado nos autos, inclusive reconhecido pela própria representante do Ministério Público, na audiência de instrução e julgamento, trata-se de evidente erro material, pois o crime, em verdade, foi cometido em
8 de maio de 2011,
ou seja, dois meses após a data inicialmente descrita.

Ora, considerando que o apelante,
Jefferson Reyner Araújo de Souza
,
nasceu em 28 de março de 1990, à época da prática delitiva (8 de maio de 2021) ele já contava com mais 21 anos, não fazendo
jus
, portanto, à atenuante prevista no art. 65, I, do CP (menor de 21 anos na data do fato).

No que se refere ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, o juízo sentenciante, na terceira fase da dosimetria, majorou a pena do apelante, JEFFERSON REYNER ARAÚJO DE SOUZA, na fração de 3/8, nestes termos:

“Em relação ao concurso de causas de aumento, de acordo com o artigo 68, parágrafo único do Código Penal, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente. Também, de acordo com o entendimento jurisprudencial amplamente pacificado, quando as circunstâncias do caso em concreto assim autorizarem, pode a pena exacerbar acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço), observando-se o disposto na Súmula 443 do STJ.

Ora, no caso em concreto, está sobejamente demostrado o liame subjetivo entre os acusados pela divisão de tarefas previamente engrendrada, sendo que dois deles, um portando arma de fogo, no exercício do poder intimidativo, saíram do interior do veículo em que estavam e foram protagonistas na tentativa de render a vítima e arrecadar-lhe os pertences mediante o uso da grave ameaça e da violência, enquanto o terceiro réu aguardava num veículo automotor parado próximo ao local, dando cobertura a empreitada criminosa vigiando ao entorno e dando suporte para que ele e seus comparsas fossem exitosos na fuga.

Desse modo, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, e seguindo o posicionamento jurisprudencial a reprimenda no caso em concreto deve ser exasperada em 3/8, fração essa que se justifica a razão do elevado risco que a pluralidade de pessoas ocasiona ao patrimônio alheio e à integridade física do ofendido, sobretudo pelo grau de intimidação imputado à vítima com uso de arma de fogo, utilizada para abordar deter a vítima, que teve o veículo atingido por vários tiros desferidos pelos acusados, revelando não só a audácia mas principalmente periculosidade dos agentes na prática da ação criminosa, justificando assim a maior reprovabilidade.”

Na presente hipótese, é possível considerar como adequada a fundamentação apresentada na sentença recorrida, pois o aumento de 3/8 da pena, aplicado na terceira etapa da dosimetria, não se baseou exclusivamente na incidência de duas causas de aumento previstas em lei, mas também em circunstâncias concretas e relevantes, tais como a atuação coordenada de três pessoas, com repartição de funções entre elas, e o emprego de arma de fogo durante a execução do crime.

Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.827.557/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025.

Logo, estando devidamente fundamentada a fixação da fração de aumento acima do mínimo legal (1/3), com base nas causas majorantes do crime de roubo previstas no art. 157, § 2º, I (redação anterior à Lei n. 13.654/2018) e II, do CP, não se configura afronta ao enunciado da Súmula 443 do c. STJ.

Em relação à causa de diminuição de pena referente a tentativa, a sentença recorrida assim dispôs:

“(...) DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL

Conforme a redação do parágrafo único do art. 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

De acordo com professor Rogério Greco, "o percentual de redução não é meramente uma opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando-se decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução". (Greco, Rogério; Curso de Direito Penal, vol. I, Impetus, Niterói: 2005, pág. 294).

No caso em tela, afigura-se que o delito esteve bastante próximo de sua consumação, pois dois dos acusados chegaram de perseguir o carro da vítima até que esta diminuísse consideravelmente a velocidade do automóvel, momento em que os meliantes se aproximaram e anunciaram o assalto, um deles inclusive apontando uma arma de fogo para o ofendido, o qual logrou êxito em acelerar o veículo e escapar ileso do local, que pese os disparos efetuados pelos assaltantes na tentativa de detê-lo e dar por bem-sucedida a ação delitiva em execução.

Assim, se o desenvolvimento do iter criminis foi impedido no início, aplica-se a maior redução. Entretanto, se o agente percorreu maior caminho até a prática consumada do delito, a redução será a menor (STJ - HC 25.439/SE – DJ de 01/12/2003, Pg: 00375. Rel Min. Jorge Scartezzini).

Considerando que o intento dos acusados chegou próximo da consumação, entende-se que o iter criminis percorrido autoriza a diminuição em grau médio, razão porque fixo o critério de 1/2 (metade) para a diminuição da pena. (...)”.

À luz das circunstâncias concretas delineadas na sentença, entendo que a fração de 1/2 se mostra não apenas juridicamente adequada, mas também tecnicamente fundamentada, uma vez que o apelante, juntamente com os outros dois corréus, somente não consumou o assalto por circunstância alheia à sua vontade, qual seja, a rápida e inesperada reação da vítima, que conseguiu acelerar o automóvel e evadir-se do local, mesmo após ter sido diretamente ameaçada com arma de fogo e alvo de disparos efetuados em sua direção, os quais chegaram a atingir o para-brisa do veículo, numa tentativa clara de impedir sua fuga (STJ, AgRg no HC n. 912.391/SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024).

Por outro lado, no que se refere ao recurso ministerial, este Egrégio Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que a condenação a título de reparação por danos materiais exige pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, bem como a efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada sua fixação de ofício pelo Juiz (TCCR, Enunciado Orientativo n. 14).

Por sua vez, a condenação por danos morais também exige pedido expresso das mesmas partes, mas prescinde de instrução probatória específica e de comprovação objetiva do dano, podendo o Juiz fixar valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito (TCCR, Enunciado Orientativo n. 14-A).

Seguindo essa linha orientativa, a fixação de indenização por danos materiais e morais nesta fase recursal revela-se incabível, uma vez que não há pedido expresso na denúncia, tampouco por parte da vítima ou de seu representante legal.

Enfim, embora a reincidência e os maus antecedentes do apelado, Marcos Junior Miranda, possam, em tese, justificar a imposição do regime fechado - mesmo quando a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos -, entendo não haver necessidade de agravar o regime prisional estabelecido na sentença, qual seja, o semiaberto, especialmente ao considerar o lapso temporal entre a data da prolação do édito condenatório em primeiro grau (18/12/2018) e o presente julgamento desses recursos.

Tal conclusão alinha-se à diretriz de política criminal de não encarceramento (Resolução n. 288/CNJ), que privilegia uma justiça criminal mais efetiva e inclusiva, em atenção à finalidade ressocializadora da sanção penal (TJMT, AP n. 1002231-20.2022.8.11.0037, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara, julgado em 12/04/2023).

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexame,
RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS
, em dissonância com o parecer ministerial.

é
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025